Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005920-52.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: ADALTO LIMONGI DE FREITAS E LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATA
EMBARGADO: ADALTO DE FREITAS FILHO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – SOBRESTAMENTO DO FEITO ESCORREITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – QUESTÃO QUE DEVE SER DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (EMBARGANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (EMBARGANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (EMBARGADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (PROCURADOR), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ACACIO ZAIDEN NETO - CPF: 850.595.791-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO
STATUS QUO ANTE
– SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – SOBRESTAMENTO DO FEITO ESCORREITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – QUESTÃO QUE DEVE SER DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005920-52.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS E LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATA

EMBARGADO:

ADALTO DE FREITAS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu parte do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e, na parte conhecida, o desproveu.

Em suma, a parte embargante aduz que há vício no julgado embargado consistente em contradição, inexistindo semelhança entre este agravo interposto e o anteriormente julgado referido no voto que conduziu à conclusão da Câmara julgadora; prequestiona o
“a) Artigo 64 da Lei no. 11.101/05; b) Artigo 50, incisos II, III e IV da Lei no. 11.101/05; c) Artigo 1.052, parágrafo 3o, do Código Civil; d) Artigo 1.072 do Código Civil”
(sic).

Pede sejam conhecidos e providos os aclaratórios para
“reforma da decisão que sobrestou o andamento da ação de origem para que a análise seja realizada pelo conclave, devendo ser imediatamente realizada pelo Juízo Universal que foi reconhecido como competente no agravo de instrumento paradigma a análise da alteração do posto de sócio administrador realizada, não havendo que se aguardar a Assembleia Geral de Credores para tal deliberação; b) Subsidiariamente, seja sanada o vício de omissão apontado, devendo serem prequestionados os artigos 64 e 50, incisos II, III e IV da Lei no. 11.101/05, bem com os artigos 1.052 e 1.072 do Código Civil”
(sic).

Intimado, o embargado não apresenta contrarrazões aos embargados, o que é atestado em andamento processual do PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim redigido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – SOBRESTAMENTO DO FEITO ESCORREITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – QUESTÃO QUE DEVE SER DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal. A parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação sua acerca do teor da decisão já preclusa, o que não se deve admitir, à luz da segurança jurídica.

Conquanto não conste no julgado do agravo anterior, não há reparo a ser feito no que atine à determinação de suspensão de processo, isso porque a análise da intenção dos agravantes de se verem na administração da empresa incumbe, antes de adentrar no exame de legalidade do ato de modificação societária, à assembleia geral de credores, subordinação reconhecida no agravo anteriormente decidido, dependência que consubstancia prejudicialidade externa e justifica o sobrestamento do feito com supedâneo no art. 313, V do CPC.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial conhecimento e desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Ademais, destaco que todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023